Tribunal: TCU
Processo: 017.895/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11478/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.895/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Beatriz Abdon Anselmo Souto (XXX.991.714-XX); Ana Paula Torres Brasil (XXX.229.914-XX); Antonio Daniel da Silva (XXX.006.114-XX); Derycly Douglas Eufrasio Galdino (XXX.132.374-XX); Fernandes Dantas de Souza (XXX.521.294-XX); Francisco Bruno Silva Dantas (XXX.264.344-XX); Giorge Henrique de Oliveira Teixeira (XXX.769.784-XX); Horacio Praxedes Oliveira (XXX.552.744-XX); Josinaldo Oliveira da Silva (XXX.467.054-XX); Levi Farias da Silva (XXX.775.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.